Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE AMEAÇA E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU POR AMBOS OS CRIMES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal, para cuja consumação basta que seja demonstrado que a promessa de mal injusto resultou em comprometimento da liberdade psíquica da vítima, perturbando sua tranquilidade e a paz de espírito, o que restou evidenciado nos autos pela conduta do réu de apontar uma arma de fogo na direção da vítima e determinar que ela deixasse o local dos fatos e lá não mais retornasse na companhia de seu novo namorado.
3. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de disparo de arma de fogo, a sentença absolutória deve ser reformada para que o réu seja condenado pela prática do referido delito.
4. A conduta descrita no art. 15 da Lei 10.826/2003 é crime formal e de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida, sem exigir resultado naturalístico. Neste sentido: Acórdão 1211367, 20161510063946APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019.
5. Recurso conhecido e provido.